Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-69.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0717825-69.2018.8.07.0015 EMBARGANTE : HELOISA DIAS BARBOSA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Heloísa Dias Barbosa contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso constitucional interposto por PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Sustenta que a decisão vergastada padece de contradição ao negar seguimento ao recurso especial, em relação à tese recursal em consonância com o Tema 955 do STJ, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, ao mesmo tempo em que admite o referido apelo especial. Ressalta que fica claro que há uma contradição, uma vez que no penúltimo parágrafo do item II, lê-se: “Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil”. Enquanto no item III, desta mesma decisão, lê-se: “Ante o exposto, ADMITO o recurso especial”. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. O apelo é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo positivo de admissibilidade (ID 30915924), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Todavia, cabe ressaltar que a negativa de seguimento do apelo especial se deu somente em relação à tese recursal acerca da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação, em virtude da escorreita subsunção do presente caso concreto à tese estabilizada pela Corte Superior de Justiça no Tema 955. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028